Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-69.2013.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000051-69.2013.8.14.0008
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (3ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS
ADVOGADO: WALBERT PANTOJA DE BRITO - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS
REVISORA: Desa. VÂNIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. CREDIBILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME DE CUPRIMENTO DE PENA ABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DA LIBERDADE DE OFÍCIO.
1. Não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que os relatos das testemunhas considerados frágeis pela defesa, na verdade, guardam coerência com as demais provas carreadas aos autos que comprovam a autoria e materialidade do crime.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime aberto, não se justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade, eis que o referido regime é incompatível com a prisão cautelar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
TODAVIA DE OFÍCIO DETERMINAR QUE A APELANTE
,
SEJA COLOCADA EM LIBERDADE ADEQUANDO SUA SITUAÇÃO AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias treze e vinte do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa,
a ser cumprida em regime aberto
,
pelo delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Narra a peça acusatória, que no dia 09 de janeiro de 2013, próximo pretérito, por volta das 16h, Policiais Militares realizavam rondas e ao passarem pela Rua da Piçarreira, na Vila dos Cabanos, depararam-se com um veículo, com placa de taxi, que seguia no sentido contrário e que ao passar pela guarnição, os passageiros que estavam no veículo abaixaram-se, apresentando atitude suspeita, o que com que os policiais parassem o carro para abordagem.

Consta que, logo que o veículo parou, um homem que estava no carro desceu e correu mata adentro, tendo sido perseguido pelos milicianos, que não obtiveram êxito em capturá-lo. No interior do veículo ficaram o condutor e a apelante. Em ato contínuo, foi procedida revista no motorista, no carro, na apelante e em seus objetos, tendo sido encontrado no forro do capacete que a denunciada conduzia 105 gramas de maconha, todavia esta negou que a droga lhe pertencia. Quanto ao motorista, afirmou que apenas fazia uma corrida para os dois passageiros, mas que sequer os conhecia.

Ante tais fatos a apelante foi presa e conduzida à DEPOL, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

Apresentada a defesa preliminar a denúncia foi recebida e, após regular instrução foi proferida a r. sentença condenando a ré nas sanções ao norte referidas.

Inconformada, a defesa aviou o apelo em análise, (fl. 196).

Em suas razões (fls. 197/200) assevera que não existem provas seguras a autoria do crime descrito na peça acusatória, de vez que, aquelas advindas das testemunhas são frágeis e não servem para alicerçar o edito condenatório.

Pontua em abono a sua tese que as declarações prestadas pelo policial militar não são capazes de confirmar que a droga pertencia a apelante, pois este apenas informou que o material foi encontrado dentro de um capacete, enquanto que o taxista em nada acrescentou para a elucidação da autoria, pois apenas relatou que fez uma corrida para o casal.

Com base nessa alegação, requer a absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (fls. 202/205), o Promotor de Justiça rechaçou os argumentos defensivos, entendendo pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Tribunal foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 210).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que a apelante seja absolvida por entender que as provas colhidas no curso da instrução não são suficientes para comprovar a autoria delitiva. Caso seja mantida a condenação, que seja determinado o cumprimento da pena no regime fixado na sentença isto é o aberto, (fls. 212/216).

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

No que concerne às postulações feitas nas razões, anoto não assistir razão a defesa.

A materialidade do delito é inconteste, pois restou devidamente comprovada, pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 19), bem como, o laudo pericial definitivo (fl. 91), confirmado que o material apreendido em poder da apelante era maconha.

Quanto à autoria, não obstante a defesa da apelante pretenda obter a absolvição desta ao argumento de que as provas testemunhais são frágeis e não servem para alicerçar o edito condenatório. Todavia, não há como prosperar essa versão, de vez que, as provas colhidas no curso da instrução, dentre as quais, os depoimentos das testemunhas de acusação comprovam de forma concreta a culpabilidade da ré pela conduta descrita na peça acusatória.

Com efeito, o policial militar
João Batista Nascimento

dos Santos
, que estava na viatura que abordou o táxi onde estava a apelante e outra pessoa não identificada no processo, em suas declarações prestadas na fase inquisitória e em juízo confirmou que a droga foi encontrada no capacete que estava ao lado da apelante no interior do veículo, conforme a seguir comprovam trechos dos relatos.

Em sede inquisitorial (fl. 11) João Batista, declarou que:
(...) encontrava-se em serviço no 14º BPM/VILA DOS CABANOS, juntamente com o SD/PM IGOR, quando por volta das 16:00hs do dia 09/01/2013
em ronda rotineira pela Piçarreira na Vila dos Cabanos/PA avistou um veículo deslocando-se em sentido contrário, que ao passar pela viatura da PM os passageiros do veículo abaixaram-se, fato que levantou suspeita
(...); ordenou que o veículo taxi (...) parasse; com a parada do taxi um homem desceu rapidamente do veículo e correu adentrando na mata; que a guarnição fez a detenção da passageira a qual sabe agora chamar-se SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS, e do condutor do veículo Sr. Ronaldo Nilson da Silva; ao proceder a revista no veículo e no condutor nada foi encontrado,
porém ao proceder a revista nos objetos da Sandra foi encontrado escondido no forro de seu capacete um invólucro contendo cerca de 105g de MACONHA;
indagada Sandra negou-se a informar a origem do entorpecente, que neste momento foi dada voz de prisão a SANDRA (...) conduzida a DEPOL DA VILA DOS CABANOS.

Em juízo, (mídia fl. 160) ratificou que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante e
confirmou que droga foi encontrada acondicionada no capacete que a ré portava consigo no momento da abordagem policial.

A testemunha,
Ronaldo Nilson da Silva
, motorista do taxi que estava levando a apelante e seu companheiro relatou perante a autoridade policial (fl. 12) que:
(...) recebeu uma ligação (...) que no Supermercado Moraes havia uma corrida a ser feita (...) deslocou-se para à frente do supermercado (...) onde havia um casal aguardando taxi;
que a mulher a qual agora sabe chamar-se SANDRA (...) carregava consigo um capacete de motoqueiro
; o casal adentrou no veículo do declarante e lhe pediu que fosse para Vila de Itupanema (...) o casal informou ao declarante que deveria usar a Rua conhecida como Piçarreira para chegar até a vila (...) apanhou a rua indicada e logo em seguida avistou uma viatura da Polícia Militar a qual mandou-he parar (...) parou o veículo e desceu do carro (...) neste momento o acompanhante de Sandra desceu do taxi e correu para mata sendo perseguido por policiais, (...) Sandra aparentando nervosismo ficou parada; (...) os policiais revistaram o veículo e nada foi encontrado,
porém ao revistarem o capacete que Sandra carregava consigo, o
s policiais encontraram dentro do forro um saco do que o declarante acredita ser maconha, neste momento os policias deram voz de prisão a Sandra (...).

Em Juízo (mídia fl. 160)
Ronaldo Nilson da Silva
, confirmou que ré pegou seu taxi em Barcarena na companhia de um homem que fugiu para o mato no momento da abordagem policial.
Disse ainda que estava presente no momento em que a polícia encontrou a droga escondida no capacete que a ré trazia consigo.

A seu turno a apelante negou a prática delitiva, apresentando versão nada convincente para os fatos, conforme demonstram os trechos de suas declarações na fase inquisitória e em juízo.

Perante a autoridade policial (fl. 14)
afirmou que: saiu em companhia do homem (...) JUNIOR, em uma motocicleta ambos usando capacete
(...) foram para um igarapé (...) ao retornar do igarapé (...) separou-se de Júnior e o reencontrou em frente o Morares, (...) apanharam um taxi (...)
postaram seus capacetes dentro do veículo
(...) na localidade de Piçarreira o taxi foi parado por uma guarnição da PM, (...) Junior correu para mata (...) os
policias encontraram um saco contendo cerca de 100g de maconha em seu capacete
, (...) não sabe informar o nome de Junior e nem onde reside, (...) nega ser amiga de Junior ¿apenas o enxerga¿.

Em juízo (mídia fl. 160) reafirmou que não conhece Junior, porém confirmou que estava com ele no dia dos fatos,
disse que não andou de moto com ele
, que encontrou Júnior na frente do supermercado e este pediu para dividir a corrida de taxi com ela, pois a moto tinha quebrado a corrente, que ele ia com ela para sua casa, se conheceram de momento, não tinha relacionamento com ele,
que não sabia da existência da droga dentro do capacete
, o rapaz fugiu quando foram abordados pela polícia,
que somente na delegacia os policias, informaram que localizaram a droga dentro do capacete
.

Constata-se, portanto, que num primeiro momento a apelante confirma que andou de moto como o rapaz e que ambos estavam usando capacete, afirmou ainda que a droga foi encontrada dentro de seu capacete. Já em juízo, negou que tenha andado de moto e disse ainda que somente na delegacia que foi informada que a droga tinha sido encontrada dentro do capacete.

Nesse passo, embora tenha negado a autoria delitiva, a versão por ela apresentada destoa frontalmente das declarações firmes e uníssonas prestadas pelo taxista que confirma que ela entrou no carro com capacete onde a droga foi encontrada, endossando, portanto as declarações prestadas pelo policial militar, Nesse viés, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que os relatos das testemunhas considerados frágeis pela defesa, na verdade, guardam coerência com as demais provas carreadas aos autos, entre elas a prova material do crime.

No que concerne à validade e credibilidade do relato feito pelo policial, é certo que não tendo sido contraditado ou desqualificado, sem dúvida merece fé na medida em que provem de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório.

Nesse sentido trago a colação julgado desta Corte de Justiça:
¿
APELAÇÃO PENAL ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPROCEDENTE REFUTA OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS DEPOIMENTOS VÁLIDOS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO APELAÇÃO IMPROVIDA - DECISÃO UNÂNIME.
1 - Os depoimentos prestados por policiais em juízo, devidamente compromissados e sujeitos ao contraditório, uníssonos entre si e em harmonia com os demais elementos carreados nos autos, são plenamente válidos para embasar o decreto condenatório; 2 - Os Tribunais Superiores vem decidindo de forma favorável à aceitação de testemunhos prestados por policiais no bojo processual. O fato de serem policiais, e de terem atuado na prisão do acusado, não constitui impedimento para que declarem em Juízo os fatos que presenciaram, mormente se tratarem de informações relevantes ao aferimento da autoria. 3- Os testemunhos dos policiais são claros e coerentes. Descreveram o evento de maneira uniforme, lastreando a decisão monocrática que se arrimou no conjunto fático probatório robusto nos autos, impondo sua manutenção. 4 - Apelação improvida. Decisão unânime.¿ (ApCrim nº 20093010740-1, Rel. Des. João José da Silva Maroja, j. 14/04/2011)

Por outro vértice, para a caracterização do o crime definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, basta a realização de uma das 18 dezoitos ações típicas descritas na norma legal e sua conduta se circunscreve a seguinte ação trazer consigo prevista no
caput
do referido artigo.

Não obstante o acerto da decisão condenatória, todavia entendo que laborou em equivoco a magistrada singular, pois embora tenha estabelecido na sentença o regime semiaberto, entretanto negou a apelante o direito de recorrer em liberdade, mantendo, por conseguinte a prisão preventiva da apelante, sob a justificativa de que esta responde a outro crime na Vara Distrital de Mosqueiro, pelo crime descrito no art. 16, caput de Lei 10.826/2003. Ocorre que em consulta ao Sistema Libra, constata-se que a apelante respondia a referida ação penal em liberdade.

Nesse viés, é certo que tendo o juízo permitido que a ré que cumpra a pena em regime aberto, reconheceu capacidade de se manter fora do estabelecimento penal, inclusive para trabalhar.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixado o regime inicial aberto, para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu, a negativa do direito de recorrer em liberdade constitui flagrante constrangimento ilegal, pois mantido o acusado encarcerado, em situação mais gravosa do que aquela determinada pela condenação (HC 254.069/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 01/07/2013; HC 216.429/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 21/03/2012)

Dessa forma, embora seja assente que o recurso de apelação não é a ação cabível para decidir sobre o direito de ir e vir do réu. Todavia, no caso em questão constata-se, haver inegável e flagrante ilegalidade na decisão, tornando injustificável a manutenção da paciente no cárcere, razão pela qual, de ofício determino que seja imediatamente colocada em liberdade devendo para tanto ser expedido o competente alvará de soltura se por outro motivo não estiver presa.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento para manter a sentença primeva. Todavia de ofício determino que a apelante, seja colocado em liberdade adequando sua situação ao regime fixado na sentença.

É o meu voto.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM